Tribunal: TJBA
Processo: 8036676-87.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036676-87.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ELIETE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS Advogado(s): VANIA MARIA SODRE SILVA CORREIA IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PENSÃO. PENSIONISTA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, DECADÊNCIA PELO TRANSCURSO DO PRAZO LEGAL DE 120 DIAS, REJEITADAS. MÉRITO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL MILITAR (GAPM) RECEBIDA NO NÍVEL III. GRATIFICAÇÃO DE NATUREZA GERAL. PRECEDENTES. DIREITO DOS INATIVOS A PERCEPÇÃO DA GAPM NAS REFERÊNCIAS IV E V. ART. 8º, DA LEI ESTADUAL N.º 12.566/2012. CONSTITUCIONALIDADE DECRETADA PELO TRIBUNAL PLENO. PARIDADE CONSTITUCIONAL. INTELIGÊNCIA DO ART. 40, §8º, DA CF/88, C/C OS ARTS. 7º, CAPUT, DA EC 41/2003 E 2º, CAPUT, DA EC47/2005. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVOS PREVISTOS EM LEI. JORNADA DE TRABALHO DE 40(QUARENTA) HORAS SEMANAIS E OBEDIÊNCIA AO LAPSO PRAZAL DE DOZE MESES. ALTERAÇÃO DA REFERÊNCIA ADMISSÍVEL. APLICAÇÃO DAS LEIS ESTADUAIS NOS 7.145/97 E 12.566/12. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Gratuidade da justiça mantida. 2. A alegação de inadequação da via eleita não prospera, pois a impetração não se volta contra lei em tese, mas, sim, contra omissão administrativa, considerada ilegal, consistente na falta de percepção de verba remuneratória a que entende o impetrante fazer jus. 3. Afastada a preliminar de decadência, por se tratar de obrigação de trato sucessivo 4. A GAPM não é uma gratificação específica, caracterizando-se como uma vantagem de natureza genérica, tanto que fora estabelecida para todos os Policiais Militares em atividade. 5. O Tribunal Pleno no julgamento da arguição incidental de inconstitucionalidade n.º 0309259-14.2012.8.05.0000 reconheceu, à unanimidade, a constitucionalidade da lei n.º 12.566/2012, não sendo esta incompatível os arts. 40, §8º, da CF, reproduzido no art. 42, §2º, da Constituição do Estado da Bahia, mas ressalvando que "o que se deve analisar é a natureza da gratificação ventilada, pois o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm entendido que, instituída uma gratificação ou vantagem, de caráter genérico, paga indistintamente aos servidores da ativa, deve ser ela estendida aos inativos e pensionistas, consoante o art. 40, §4º (redação original), §8º (após EC 20/98 e anterior a EC41/03), da Constituição Federal". 6. A extensão da vantagem aos inativos, de seu turno, decorre de expressa previsão constitucional, pois a paridade remuneratória entre servidores em atividade e aposentados, a despeito de suprimida do texto constitucional, a partir da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003, permanece devida àqueles que cumpriram os requisitos para a inativação, à época da promulgação da referida norma. 7. Servidores que já haviam ingressado na administração pública, ao tempo da referida alteração constitucional, independente dos requisitos para a aposentação, também possuem direito à paridade remuneratória, quando lograrem aposentar-se. Isto porque, a partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 47/2005, os servidores admitidos antes de 31/12/2003 passaram a receber garantias de paridade idênticas às concedidas aos aposentados, segundo inteligência do artigo 7º, caput, da EC 41/2003, c/c o artigo 2º, caput, da EC47/2005. 8. O direito do policial militar de perceber a Gratificação de Atividade Policial, nos níveis IV e V, decorre da observância dos requisitos objetivos previstos em lei, quais sejam, cumprimento da jornada de trabalho de 40 (quarenta) horas semanais, e transcurso do lapso temporal mínimo de 12 (doze) meses recebendo a referência anterior da vantagem, a teor do quanto previsto nas Leis Estaduais nos 7.145/1997 e 12.566/2012. 9. Assim, restando demonstrado que a Impetrante cumpriu os requisitos legais para a concessão do benefício vindicado, pois, de acordo com os contracheques colacionados aos autos, exerceu, enquanto estava em atividade, jornada mensal de 180 (cento e oitenta horas), faz ele jus à majoração da vantagem, nos termos da Lei Estadual nº 12.566/2012. 10. Não se pode falar em usurpação de competência do Poder Legislativo pelo Poder Judiciário, uma vez que a decisão cuidou, apenas, de aplicar o direito ao caso concreto, verificando a infringência da lei pela administração pública estadual ao deixar de efetuar o reajuste a que faz jus o servidor. Não existe ofensa ao princípio da separação dos poderes na medida em que compete ao Poder Judiciário, excepcionalmente, a correção de quaisquer ilegalidades praticadas pela administração pública. 11. A Lei Complementar 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal) não pode servir de meio para a legitimação de ato ilegal. 12. Segurança concedida, para reconhecer o direito à extensão da Gratificação de Atividade Policial Militar ao servidor inativo e determinando, nesta oportunidade, que o Estado da Bahia proceda a incorporação e o pagamento da GAPM, nas referências IV e V, observando-se que o valor pretendido deve ser pago somente a partir do ajuizamento da ação. Súmulas 269 e 271, do STF. 13. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. ACÓRDÃO Vistos, examinados, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA Nº 8036676-87.2023.8.05.0000, tendo como Impetrante ELIETE FERREIRA DOS SANTOS DE JESUS e Impetrado o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA–SAEB. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, nos termos do voto do Relator, parte integrante deste acórdão, em REJEITAR AS PRELIMINARES de inadequação da via eleita, prescrição de fundo de direito e CONCEDER A SEGURANÇA, pelas razões explicitadas abaixo.